Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709849-65.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIETA ALVES VELOSO, INEZ VELOSO TAVARES DE SOUSA, IRANETE ALVES VELOSO, IRANEIDE VELOSO DE MENDONCA, INEIDE ALVES VELOSO, WILSON ALVES VELOSO, WILTON ALVES VELOSO, WELTON ALVES VELOSO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para que se manifestem, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos. Cumpridas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator